Tribunal: TJSP
Processo: 1016222-26.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. ECAD. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou procedente ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos, condenando a requerida ao pagamento de contribuições devidas ao ECAD, com atualização desde o ajuizamento da ação e juros desde a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL. ECAD. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em Exame 1. Recursos de apelação contra sentença que julgou procedente ação de cumprimento de preceito legal cumulada com perdas e danos, condenando a requerida ao pagamento de contribuições devidas ao ECAD, com atualização desde o ajuizamento da ação e juros desde a citação. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) se os juros e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso ou desde a citação e (ii) se há prova inequívoca ou presunção de reprodução musical no estabelecimento da ré. III. Razões de Decidir 3. A presunção de reprodução musical é relativa e depende de prova em contrário, não apresentada pela ré, tendo a parte autora apresentado elementos que evidenciam o quanto alegado. 4. Os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido para determinar que os juros e a correção monetária incidam desde o evento danoso (vencimento das parcelas). Tese de julgamento: 1. A presunção de reprodução musical em estabelecimentos é relativa. 2. Juros e correção monetária em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso.